Tribunal: TJSP
Processo: 1000809-57.2020.8.26.0297
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Servidor público municipal. Motorista de Ambulância. Atividade insalubre. Aposentadoria especial. Artigo 40, §4o, da Constituição Federal. Indeferida a produção de prova pericial. Documentos juntados aos autos, em que pese favoráveis, referem-se apenas à parte do período contributivo, não sendo suficiente a embasar o pedido formulado. Sentença anulada, com determinação para

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. Servidor público municipal. Motorista de Ambulância. Atividade insalubre. Aposentadoria especial. Artigo 40, §4o, da Constituição Federal. Indeferida a produção de prova pericial. Documentos juntados aos autos, em que pese favoráveis, referem-se apenas à parte do período contributivo, não sendo suficiente a embasar o pedido formulado. Sentença anulada, com determinação para produção de prova pericial.

RECURSO PROVIDO.